Tribunal: TJMT
Processo: 1049808-05.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049808-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARINE QUEDI LEHNEN IVOGLO - CPF: 013.606.451-52 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 13 DIAS.

OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 141/2010 DA ANAC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 21 dias, da data do embarque, inexiste dano a ser indenizado, especialmente se houve agendamento para outro voo e foi permitido aos passageiros o reembolso do valor ou remarcação de outro voo.

Observadas as regras da Resolução nº 400/2016 da ANAC, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049808-05.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Carine Quedi Lehnen Ivoglo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c. art. 22, item 2, do Dec. nº 5.910/2006 c.c. Enunciado 51/FONAJE, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a falha da prestação do serviço; b) condenar a Empresa Reclamada a indenizar as partes Reclamantes: b.1) a título de dano material, no valor de R$ 600,02 (seiscentos reais e dois centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do desembolso; e, c.2) a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e, c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Alega a Recorrida que seu voo estava marcado para o dia 02.06.2022, saindo de Cuiabá às 02h00min, com destino a São Paulo/SP às 05h10min do dia 02.06.2022. Entretanto, alguns dias antes da viagem, recebeu um
email
da Ré, informando que seu voo havia sido alterado para o dia 04/06/2022, aproximadamente, mais de 48 horas após o horário inicialmente contratado. Argumenta que encontrou em contato com a empresa aérea para remarcar o voo para a mesma data, mas não obteve êxito, e assim cancelou o voo.

Em contrapartida, a Recorrente alega que a alteração do horário do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade, em razão da alteração da malha aérea, bem como, que foi enviada uma comunicação prévia a Recorrida, no dia 21.05.2012, informando acerca da alteração e oferecendo novas possibilidades de voo. Sustenta que na comunicação enviada, via
email
, possuía a opção de o passageiro aceitar ou não a alteração e, no caso dos autos, a passageira, ora recorrida, não aceitou, e requereu o cancelamento da passagem, a promovida, por sua vez, prontamente realizou o estorno integral do valor investido na passagem, procedimento este que esta em conformidade com a Resolução 400 da ANAC, excluindo assim a sua responsabilidade de indenizar.

Da analise dos autos, verifico que foi enviada a comunicação acerca da alteração do voo para o
email
da Recorrida no dia 21.05.2022, no qual consta que para confirmar a mudança a passageira, no qual consta a confirmação de seu itinerário, com o voo de volta marcado para sair Cuiabá no dia 04.06.2022.

Destaco, que a própria parte promovente aponta que houve devolução do valor das passagens (ID 162542607), além disso, a promovida, em sua defesa, apresentou tela com a comprovação do estorno realizado.

Diante de tais fatos, entendo que a alteração do voo inicialmente contratado fora comunicada com 13 dias de antecedência, bem como fora comunicada no
email
que constava nos dados da compra do bilhete de passagem para contato, sobre a alteração do voo, conforme
email
de confirmação acostado a inicial, de modo que devidamente ciente com tempo suficiente para adotar as providências necessárias para adequar o horário do voo aos seus interesses pessoais.

Portanto, estando ciente com 13dias de antecedência, poderia solicitar o reembolso ou modificar o voo pagando a diferença acaso houvesse, o que ocorreu.

Tendo sido cientificada a parte Recorrida com 21(vinte e um) dias de antecedência, restou cumprida a regra da Resolução 400/2016 da ANAC, a qual prevê obrigatoriedade de comunicação ao passageiro sobre o cancelamento/alteração do voo com no mínimo 72 horas de antecedência.

A Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, em seu art. 7º, § 1º dispõe:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte

Se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 13 dias, da data do embarque, e ainda por cima houve reembolso integral da passagem, inexiste dano a ser indenizado, especialmente se houve agendamento para outro voo e foi permitido aos passageiros o reembolso do valor ou remarcação de outro voo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e,
por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023